Tribunal: TJPA
Processo: 0008493-47.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008493-47.2015.8.14.0301

APELANTE: NELSON EMERY LOBATO NETO

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE GARANTIA INTEGRAL DO JUÍZO. REJEIÇÃO LIMINAR. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou liminarmente embargos à execução fiscal por ausência de garantia integral do juízo, nos termos do art. 16, § 1º, da Lei nº 6.830/80, condenando o embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i)
aferir a necessidade de garantia integral do juízo como pressuposto para a admissibilidade dos embargos à execução fiscal, nos termos do art. 16, § 1º, da Lei nº 6.830/80;
(ii)
saber se é cabível a condenação do embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando os embargos à execução fiscal são rejeitados liminarmente por ausência de garantia do juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 16, § 1º, da Lei nº 6.830/80 exige expressamente a garantia do juízo como requisito de admissibilidade dos embargos à execução fiscal, prevalecendo sobre as disposições gerais do Código de Processo Civil em razão do princípio da especialidade.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma a imprescindibilidade da garantia integral do juízo para a admissibilidade dos embargos à execução fiscal, ressalvando apenas hipóteses excepcionais em que o executado comprova de forma inequívoca sua insuficiência patrimonial.

5. Quanto à condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, o entendimento consolidado no STJ e nesta Corte é de que, quando os embargos à execução fiscal são rejeitados liminarmente por ausência de garantia do juízo, não há formação da relação processual, o que afasta a possibilidade de condenação do embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e parcialmente provida para excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, mantendo-se a sentença apelada em seus demais termos.

Tese de julgamento: 1.
"Nos termos do art. 16, § 1º, da Lei nº 6.830/80, a garantia integral do juízo constitui requisito indispensável para a admissibilidade dos embargos à execução fiscal, ressalvadas hipóteses excepcionais em que o executado demonstre inequivocamente sua insuficiência patrimonial."
2.
"Na hipótese de rejeição liminar dos embargos à execução fiscal por ausência de garantia do juízo, não é cabível a condenação do embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, ante a inexistência da formação da relação processual."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.830/80, art. 16, § 1º; CPC, art. 20, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.272.827/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 31/05/2013; STJ, AgRg no AREsp 737.173/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13/10/2015; TJ-PA, Apelação Cível 0023437-59.2012.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 14/06/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 24 de março de 2025.

Julgamento presidido

pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
NELSON EMERY LOBATO NETO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Execução Fiscal da Comarca de Belém que, nos autos doa Embargos à Execução movidos em desfavor do
ESTADO DO PARÁ,
declarou o processo extinto sem resolução de mérito, considerando não ser possível receber a ação por ausência de garantia de juízo.

O recorrente fundamenta seu recurso na nulidade da intimação ocorrida no Processo Administrativo Fiscal originário e na ilegalidade da cobrança, pois o tributo foi lançado por arbitramento sem o cumprimento dos requisitos necessários.

Argumenta que houve penhora parcial de valores em suas contas bancárias, o que configuraria garantia parcial da execução fiscal, assim como que não possui bens passíveis de nova penhora, sendo seu único imóvel protegido por impenhorabilidade por ser bem de família e ainda estar alienado fiduciariamente à Caixa Econômica Federal.

A sentença recorrida extinguiu os Embargos à Execução Fiscal por ausência de garantia suficiente, pautando-se no entendimento do STJ no REsp 1.127.815 (Tema 260), o que, segundo o recorrente, teria sido aplicado de forma equivocada.

Sustenta que o próprio acórdão do STJ determina que, quando há garantia parcial e o devedor comprova insuficiência patrimonial, os embargos devem ser admitidos.

Além disso, afirma que a exigência de reforço de penhora foi determinada ex officio pelo magistrado, contrariando o entendimento do STJ, que veda tal prática.

Outro ponto abordado pelo recorrente é a condenação em honorários sucumbenciais, que considera indevida, pois a parte adversa sequer havia sido citada nos embargos quando da prolação da sentença.

Dessa forma, requer o provimento do recurso para reformar a decisão e determinar o regular processamento dos Embargos à Execução Fiscal, reconhecendo-se a garantia parcial da execução e afastando a condenação em honorários.

Foram apresentadas contrarrazões pelo apelado ao Id.

14686105.

Encaminhados a este Tribunal, coube-me a relatoria do feito.

O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo e os autos foram remetidos ao Ministério Público de Segundo Grau para exame e parecer (Id. 15890913), que se manifestou pela ausência de interesse público em opinar (Id. 15987595).

Assim instruídos, voltaram-me conclusos.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche todos os requisitos para sua admissibilidade, principalmente porque seu manejo se apresenta tempestivo e de acordo com hipótese prevista na lei processual civil.

A controvérsia posta nos autos reside na necessidade de garantia integral do juízo como pressuposto para a admissibilidade dos Embargos à Execução Fiscal, nos termos do art. 16, § 1º, da Lei n. 6.830/80 (LEF).

Sobre o tema, prevê o
art. 16, § 1º, da Lei n. 6.830/80:

Art. 16 -
O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

I - do depósito;

II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia

III - da intimação da penhora.

§ 1º - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução.

A propósito, pelo princípio da especialidade, qualquer outra matéria afeta ao procedimento dos embargos é regulada subsidiariamente pelo Código de Processo Civil, conforme o disposto no art. 1º da Lei nº 6.830/80:

Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil.

As alterações trazidas pela Lei nº. 11.382/2006, em relação ao artigo 736,
caput,
determinam que os embargos não necessitarão de penhora, depósito ou caução para serem opostos. Isto é, não é mais condição essencial para o recebimento dos embargos do devedor, ocasionando, assim, a revogação do art. 737 do CPC.

Todavia,
o art. 16, § 1º, da Lei nº 6.830/80, que continua vigente após a Lei nº 11.382/2006
, exige a segurança do juízo como pressuposto de admissibilidade dos embargos.

Nestes termos, se admite a aplicação das normas do Código de Processo Civil apenas de forma subsidiária, sem que possa prevalecer sobre a normatização específica.

Sobre o tema, a jurisprudência do STJ se pronuncia no sentido de que, em Execução Fiscal, há necessidade de prévia garantia do juízo para embargar a execução. Ilustrativamente:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL -
EMBARGOS DO DEVEDOR - AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO
- REJEIÇÃO LIMINAR, COM O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INSUFICIÊNCIA DE RENDIMENTOS DECLARADA PELO EMBARGANTE - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM O CONTRÁRIO - PROVAS ACOSTADAS COM O APELO QUE DEMONSTRAM A HIPOSSUFICIÊNCIA - CONCESSÃO DA BENESSE QUE SE IMPÕE - CPC, ART. 99, §§ 1º E 3º -
GARANTIA DO JUÍZO - IMPRESCINDIBILIDADE - PRECEDENTE OBRIGATÓRIO ORIUNDO DE JULGAMENTO DE RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA - RESP. N.
1.272.827/PE
-
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
"Em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736, do CPC dada pela Lei n. 11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, § 1º da Lei n. 6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal."
(STJ - Recurso Especial n. 1.272.827, de Pernambuco, rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. em 22.5.2013). (Apelação Cível n. 0300998-78.2016.8. 24.0004, de Araranguá, rel. Des. Cid Goulart, 2ª Câmara de Direito Público, j. 16.5.2017).

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO. PREVALÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DA LEF SOBRE O CPC.

1. Discute-se nos autos a possibilidade de oposição de Embargos à Execução Fiscal sem garantia do juízo nos casos de devedor hipossuficiente.

2. "
Em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736, do CPC dada pela Lei n. 11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, §1º da Lei n. 6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal" (REsp 1.272.827/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 31.5.2013).

3. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no REsp 1516732/TO, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 05/08/2015)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 535, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO DO ART. 739-A DO CPC. RESP 1.272.827/PE, JULGADO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC
. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO.

SÚMULA 7/STJ.

1. Não viola o art. 535, II, do CPC o acórdão que decide de forma suficientemente fundamentada, não estando a Corte de origem obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes.

2.
A jurisprudência do STJ, consolidada no julgamento do REsp 1.272.827/PE, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, firmou entendimento de que o art. 739-A do CPC aplica-se às execuções fiscais, e a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos do Devedor está condicionada ao cumprimento
de
três requisitos:
apresentação de garantia da execução
;
verificação, pelo juiz, da relevância da fundamentação (fumus boni iuris) e da ocorrência de grave dano de difícil ou incerta reparação que o prosseguimento da execução possa causar ao executado (periculum in mora).

3. Sobre o tema, esta Corte Superior firmou compreensão de que a "aferição da existência dos requisitos do § 1º do art. 739-A do CPC, para fins de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, requer o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inviável em recurso especial, pelo óbice da Súmula 7/STJ" (AgRg no REsp 1.468.833/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18/11/2014, DJe 3/12/2014).

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1537090/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2015, DJe 21/09/2015).

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
EMBARGOS DO DEVEDOR. GARANTIA DO JUÍZO. NÃO COMPROVAÇÃO
. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1.
Esta Corte superior vem adotando o entendimento de que a garantia do juízo da execução constitui pressuposto essencial ao processamento dos embargos à execução. Precedentes
.

2. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1127815/SP sob o rito do art. 543-C do CPC, reafirmou que "a jurisprudência desta Corte Superior é remansosa no sentido de que não se deve obstar a admissibilidade ou apreciação dos embargos à execução pelo simples fato de que o valor do bem constrito é inferior ao valor exequendo, devendo o juiz proceder à intimação do devedor para reforçar a penhora". Ressaltou-se, ainda, que "a insuficiência patrimonial do devedor é a justificativa plausível à apreciação dos embargos à execução sem que o executado proceda ao reforço da penhora, [...], desde que comprovada inequivocamente".

3. No entanto, na hipótese ora em análise, a Corte de origem consignou que não houve qualquer manifestação do embargante, ora agravante, acerca da comprovação da garantia do juízo da execução, apesar de intimado para tanto. Assim, para se alcançar a conclusão pretendida pela parte agravante, de que teria havido penhora de valores existentes em conta bancária, seria indispensável a incursão no quadro fático-probatório dos autos, providência vedada nessa instância superior, em face do óbice da Súmula 7/STJ. Precedente: (AgRg no REsp 1151031/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 01/07/2015).

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 548.507/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 17/08/2015)

Da mesma forma, a jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL -
EXECUÇÃO FISCAL - EMBARGOS DO DEVEDOR - AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO - REJEIÇÃO LIMINAR, COM O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - GARANTIA DO JUÍZO - IMPRESCINDIBILIDADE - PRECEDENTE OBRIGATÓRIO ORIUNDO DE JULGAMENTO DE RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA - RESP. N. 1.272.827/PE
- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I -
No caso sob exame verifica-se que foram rejeitados os embargos à execução fiscal opostos, haja vista a falta de garantia do juízo. Ao que se observa, a teor do princípio da especialidade, deve prevalecer o regrado pela Lei de Execuções Fiscais que considera imprescindível a garantia do juízo, o Art. 16, § 1º da Lei nº 6.830/80 - Lei de Execuções Fiscais
. II - Recurso conhecido e não provido. DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJ-PA - AC: 00483353920128140301 BELÉM, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 10/04/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 10/04/2019)

PROCESSO CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO.
1
. Com base na norma especial (o art. 16, parágrafo 1º, da Lei nº 6.830/80) que prevalece sobre a geral (art. 736 do CPC redação dada pela Lei nº 11.382/06), não podem ser admitidos embargos do devedor contra execução fiscal se não garantida a execuçã
o. 2. Negado seguimento ao Recurso, nos termos do art. 557, do CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJ-PA - APL: 00003726620118140000 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 10/12/2015, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 10/12/2015)

Acrescente-se que, consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, somente o depósito em dinheiro do montante integral devido possui o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário. Sobre o tema, foi editado o enunciado n. 112 da Súmula do citado tribunal, in verbis:
"O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro".

No caso vertente, verifica-se que a penhora realizada em conta bancária do recorrente resultou no bloqueio do valor de R$ 439,47, enquanto o montante exequendo é de R$ 744.894,33. Tal quantia corresponde a apenas 0,058% do total devido, sendo, portanto, irrisória e incapaz de configurar uma garantia mínima ao juízo da execução.

O entendimento do STJ é de que, para a admissão dos embargos sem garantia integral, é imprescindível a comprovação inequívoca da insuficiência patrimonial, o que não restou demonstrado nos autos. A simples alegação de impenhorabilidade do único imóvel ou a alienação fiduciária à Caixa Econômica Federal não são suficientes para afastar o dever do executado de garantir o juízo, uma vez que cabe a ele demonstrar a impossibilidade de cumprir tal requisito, nos termos do REsp 1.127.815/SP.

Ademais, a decisão recorrida encontra amparo na jurisprudência desta Corte e do STJ, que reiteradamente confirmam a imprescindibilidade da garantia da execução como condição de admissibilidade dos embargos.

Com efeito, em razão da rejeição liminar, verifica-se que o Juízo de piso sequer chegou a intimar a Administração Pública para impugnar os Embargos ofertados, isto é, não houve a formação do contraditório e ampla defesa em sua essência, haja vista que a não finalização da relação processual.

Frise-se que o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento no sentido de que nas hipóteses de rejeição liminar dos embargos à execução fiscal, é descabida a condenação do embargante ao pagamento de honorários advocatícios, pois não houve a formalização da relação processual:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HIPÓTESE DE REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA PARTE EMBARGANTE EM HONORÁRIOS DE ADVOGADO.
ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I.
Quanto à alegada violação ao art. 20, § 4º, do CPC e ao princípio da causalidade, deve ser mantida a decisão que conheceu do Agravo em Recurso Especial, para negar seguimento ao Recurso Especial, pois, ao confirmar a sentença de rejeição liminar dos Embargos à Execução Fiscal, deixando de condenar a parte embargante em honorários de advogado, o acórdão do Tribunal de origem não divergiu da orientação jurisprudencial firmada pelas Turmas que compõem a 1ª Seção do STJ.
Nesse sentido: AgRg no REsp 923.554/RN, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, DJU de 02/08/2007; REsp 506.423/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJU de 17/05/2004; AgRg no Ag 431.770/GO, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, DJU de 20/05/2002. II. Agravo Regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp 737.173/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 01/10/2015, DJe 13/10/2015)”

Da mesma maneira, pronuncia-se a jurisprudência desta Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA QUE REJEITOU LIMINARMENTE OS EMBARGOS POR AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. § 1º DO ART. 16 DA LEI Nº 6.830/1980. MÉRITO. INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO À AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. DESCABIMENTO. INTIMAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL APENAS PARA SE MANIFESTAR ACERCA DO BEM OFERECIDO À PENHORA. INEXISTÊNCIA DE FORMAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. PRECEDENTES STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O cerne da questão gira em torno da reforma da sentença proferida que deixou de condenar a Embargante ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da rejeição liminar dos Embargos à Execução em virtude da ausência de garantia do crédito; 2.
Para tanto, a irresignação do Apelante restringe-se a necessidade de condenação da parte Apelada ao ônus de sucumbência;
3.
Mérito. Os embargos à execução fiscal foram extintos sem resolução de mérito por ausência de pressupostos processuais, ante a falta de garantia do Juízo, nos termos do que dispõe o § 1º do art. 16 da Lei nº 6.830/1980
; 4
. Em razão da rejeição liminar, verifica-se que o Juízo de piso sequer chegou a intimar a Administração Pública para impugnar os Embargos ofertados, nada obstante tenha o ente Municipal sido intimado para se manifestar acerca dos bens oferecidos à penhora, não houve a formação do contraditório e ampla defesa em sua essência, haja vista que a não finalização da relação processual;
5.
O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que em se tratando de embargos liminarmente rejeitados, é descabida a condenação em verba honorária, visto que a relação processual é formalizada somente quando há a intimação do embargado para responder aos embargos do devedor. Precedentes
; 6. Dessa forma, é incabível a condenação do embargante, ora apelado, ao pagamento de honorários de sucumbência, em razão da ausência de intimação do Município de Belém para impugnação dos embargos à execução fiscal; 7. Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação. Sentença mantida.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0023437-59.2012.8.14.0301, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 14/06/2021, 1ª Turma de Direito Público)”

Depreende-se, assim, que não é possível impor ao vencido a condenação em honorários advocatícios, uma vez que tal verba visa remunerar a atuação do advogado, que nessa hipótese, não ocorreu, ainda mais porque toda a discussão acerca da efetivação da garantia diz respeito à execução em si, na qual já se asseguram os honorários do procurador do credor.

Dessa forma, é incabível a condenação do embargante, ora apelante, ao pagamento de honorários de sucumbência, em razão da ausência de intimação do Estado do Pará para impugnação dos embargos à execução fiscal.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, tão somente para excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, mantendo-se integralmente a sentença apelada em seus demais termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 24/03/2025